Tribunal: STF
Processo: ARE 843624
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL DEVIDO À EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 738.109-RG, MINHA RELATORIA, TEMA 675). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.